Tribunal: TJDFT
Processo: 0759655-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0759655-65.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO CSF S/A RECORRIDO: VICENTE MIRANDA BONFIM DA SILVA DESPACHO Esclareça o recorrente se pretende a retidada do processo da sessão na qual foi incluido a fim de que seja pautado em sessão presencial. Ressalte-se que a sustentação oral em sessão virtual possui regramento próprio, devendo o respectivo vídeo ser inserido diretamente nos autos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora